Tribunal: TJDFT
Processo: 0718191-54.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEMONSTRAÇÃO DO ANIMUS NECANDI. MORTE NÃO CONSUMADA POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO RÉU. ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. COMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Como é cediço, o latrocínio, crime complexo, perfaz-se com as condutas de roubo e homicídio, este com o intuito de subtrair a coisa ou garantir a execução do crime. Portanto, para se caracterizar o crime de latrocínio, é imprescindível a intenção do agente de matar para garantir a subtração da coisa ou assegurar o produto do crime, ou, ao menos, assumir o risco de causar a morte.
2. As provas orais são consistentes e mostram-se confiáveis na busca da verdade, pois não apresentam divergências no que tange ao ponto crucial do ocorrido de que o acusado no intuito de subtrair os bens da vítima deu início às agressões com golpes de canivete artesanal.
3. O acusado no intuito de subtrair bens da vítima deu início às agressões com golpes de canivete artesanal em região altamente letal, os quais não resultaram na morte da vítima por circunstâncias alheias à vontade do réu.
4. Comprovado o dolo do acusado de matar a vítima, e demonstrada a autoria e a materialidade do delito de latrocínio tentado, por todo o lastro probatório produzido nos autos, não se desclassifica a conduta para o crime de roubo simples.
5. No caso, verifica-se que o réu foi condenado a pena definitiva fixada em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e que além de primário, não ostenta nenhuma circunstância judicial em seu desfavor. Assim, verificado equívoco no estabelecimento do regime inicial fechado da pena, deve ser alterado para o semiaberto, com fundamento no art. 33, §2o, alínea “b”, do CP.
6. Presentes os requisitos ensejadores da segregação cautelar, cabível a sua manutenção até o trânsito em julgado ou até demonstrada a insubsistência dos motivos ensejadores de sua aplicação, mediante a alocação do preso em estabelecimento penal adequado ao cumprimento da pena. Precedentes TJDFT e STF.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, somente para alterar o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, devendo o réu ser transferido para estabelecimento prisional compatível com o referido regime, para que cumpra a prisão preventiva até o trânsito em julgado da condenação e início da prisão pena. Mantidos os demais termos da sentença.